Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MOTIVAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. INDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MERO DECURSO DE TEMPO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reiteração da diligência de pesquisa de bens via SISBAJUD deve observar o princípio da razoabilidade, o que demanda expressa motivação da parte exequente (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).

2. A renovação da busca de bens pelo Juízo depende da demonstração de indícios de alteração patrimonial do devedor, a fim de justificar a realização de nova diligência.

3. O mero decurso de tempo desde o último protocolo no sistema não se mostra suficiente para autorizar a reiteração da pesquisa via SISBAJUD.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.